Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes recorrentes para, no prazo de 48 horas, juntarem ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento da gratuidade. Brasília,6 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito